Tribunal: TJBA
Processo: 8003589-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003589-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: GILCELIA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência nº 8249004-91.2025.8.05.0001, ajuizada por Gilcelia de Jesus Nascimento. A decisão agravada deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a operadora autorizasse, no prazo de 48 horas, a internação da autora em unidade hospitalar habilitada para antibioticoterapia venosa, mediante prescrição médica idônea, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o contrato firmado é de segmentação exclusivamente ambulatorial, não contemplando cobertura para internação hospitalar além das 12 horas previstas na legislação e regulamentação da ANS, defendendo a licitude da negativa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da recusa de autorização de internação hospitalar por operadora de plano de saúde ambulatorial, diante de quadro clínico caracterizado como emergência, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, sendo vedadas cláusulas contratuais que impliquem restrição abusiva de direitos essenciais.

4.
O art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, não estabelecendo distinção quanto à segmentação do plano contratado.

5.
A limitação contratual de cobertura a 12 horas, quando caracterizada a emergência, mostra-se abusiva, por comprometer a finalidade do contrato e restringir direito fundamental à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
6.
Nos termos da Resolução CONSU nº 13/1998, especialmente art. 7º, incumbe à operadora garantir a remoção do paciente para unidade do SUS apta à continuidade do atendimento, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

7.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 302, veda cláusula contratual que limite temporalmente a internação hospitalar, entendimento aplicável às hipóteses de urgência e emergência.
8.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se adequada a manutenção da tutela deferida, inexistindo risco de irreversibilidade, por se tratar de obrigação patrimonial passível de compensação futura.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de atendimento emergencial por operadora de plano de saúde, ainda que o contrato seja de segmentação exclusivamente ambulatorial, enquanto perdurar a situação de risco e até eventual transferência segura para unidade pública apta ao atendimento. 2. É abusiva a cláusula contratual que limita a 12 horas a cobertura de atendimento emergencial quando caracterizado risco imediato à vida ou à integridade física do beneficiário.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8003589-38.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA,

e Agravado, GILCELIA DE JESUS NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça